Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação promovido por força de determinação da Presidência do TJDFT, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, no âmbito de apelação cível interposta pela parte autora. O exame se restringe à legalidade da fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00, arbitrados em favor da parte ré que integrou a lide apenas na fase recursal, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.076 do STJ, quando a parte vencedora limitou sua atuação à apresentação de contrarrazões em sede recursal, em demanda de baixa complexidade e elevado valor da causa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
5. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 478.517,01) levaria, se aplicado o percentual mínimo de 10%, a honorários superiores a R$ 47 mil, valor considerado desproporcional diante da atuação pontual do advogado da parte requerida, limitada à apresentação de contrarrazões à apelação em processo de baixa complexidade, que foi resolvido sem apreciação do mérito, em virtude da inércia da parte autora em emendar a petição inicial.
7. A atuação em fase recursal, sem produção probatória e sem atuação em primeiro grau, justifica o arbitramento por equidade, como forma de evitar enriquecimento sem causa e observar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 8o), a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076 (Distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto e foi fixada verba sucumbencial por apreciação equitativa em favor da parte ré.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP e no 1.906.618/SP, Tema 1.076; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.